Tribunal: TJDFT
Processo: 0751561-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751561-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: LARYSSA MONTEIRO OLIVEIRA, ANDRESSA DUTRA FERNANDES, LISIANE CRISTINE WELZEL, GABRIELA DE OLIVEIRA, YASMIN ZANCHETA SOUSA COSTA DECISÃO STUDIO VÍDEO FOTO LTDA ME interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, na ação de cobrança ajuizada contra LARYSSA MONTEIRO OLIVEIRA, ANDRESSA DUTRA FERNANDES, LISIANE CRISTINE WELZEL, GABRIELA DE OLIVEIRA, YASMIN ZANCHETA SOUSA COSTA, que declinou da competência para a Comarca de Salvador, nos seguintes termos: Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à presente demanda. No caso, observa-se que nenhum dos consumidores residem em Brasília ou no Distrito Federal, conforme consta da própria petição inicial (ID 212045005). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício (Precedentes: AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; e, AgRg no REsp 1432968/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 01/04/2014). Nesse mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos de relação de consumo, quando o consumidor figurar como réu, a competência do foro do domicílio deste é absoluta. Constatado o ajuizamento da ação em foro diverso, deve o Juízo declinar, de ofício, da competência. 2. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1216248, 07183783020198070000, Relator: ANA CANTARINO, , Relator Designado:HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este Tribunal firmou a seguinte tese no julgamento do IRDR 17: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício". Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador- BA após a PRECLUSÃO e com as cautelas de praxe. Publique-se. Intime-se. Na origem a agravante ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, cujo contrato era para fotografar os eventos de formatura do curso de medicina da Universidade Federal do Oeste da Bahia – Barreiras -BA, da turma de julho/2022. Afirma que a competência territorial é relativa e não é possível o seu declínio de ofício, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o contrato elegeu o foro de Brasília para dirimir as questões contratuais. Alega que o foro da Comarca de Salvador é estranho para a maioria das requeridas, devendo ser mantido o foro de Brasília, porque as requeridas estavam na cidade de Barreiras em caráter provisório, até a formatura. Requereu seja dado o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestamento da ação principal até o julgamento do agravo. No mérito, pretende seja declarada a competência da 9a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito. A agravante, intimada, recolheu o preparo em dobro (ID 67321005). É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, porque presentes os pressupostos processuais de admissibilidade. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à competência da inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda. Saliente-se, de início, que a relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, no julgamento de demandas repetitivas, IRDR 17, este Tribunal de Justiça assentou que “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício” (Acórdão 1401093, 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 21/02/2022, publicado no DJe: 11/03/2022.) A tese firmada confirma o anterior entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) 3. Segundo entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. Afastamento da Súmula 33/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.110.944/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.) (Grifou-se) E, recentemente, a Lei 14.879/2024, alterou o art. 55, §1o A, com a seguinte determinação: § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) O referido dispositivo legal veio para aperfeiçoar a prestação jurisdicional, uma vez que com a instalação do processo judicial eletrônico, as barreiras físicas entre as comarcas e Estados praticamente deixaram de existir, o que gerou o ajuizamento de ações em foros aleatórios, conforme a conveniência da parte, entendimento do Juízo, valor da causa, dentre outros, em detrimento do juiz natural. Ou seja, não é possível a escolha aleatória de foro, o qual deve guardar pertinência com o domicílio de uma das partes ou lugar do cumprimento da obrigação. Nesse passo, o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, estipula que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, o que implica que as ações contra o consumidor, devem ser ajuizadas no foro de domicílio do consumidor. Pois bem. No caso, a agravante ajuizou a ação contra as agravadas, integrantes da comissão de formatura, mas nenhuma delas reside em Brasília: 1) LARYSSA MONTEIRO OLIVEIRA – Formosa-GO; 2) ANDRESSA DUTRA FERNANDES – Belo Campo -BA; 3) LISIANE CRISTINE WELZEL – Itajuí -RS; 4) GABRIELA DE OLIVEIRA- Salvador – BA; 5) YASMIN ZANCHETA SOUSA COSTA – Barreiras – BA. A agravante foi intimada a indicar local para redistribuição dos autos, mas não se manifestou. O Juízo da 9a Vara Cível declinou da sua competência para a comarca de Salvador -BA, considerando que lá mora uma das agravadas, e outras duas agravadas também moram no mesmo Estado, a Bahia. Portanto, uma vez que nenhuma das agravadas reside em Brasília, o ajuizamento da ação nesta circunscrição viola direito básico do consumidor e dificulta o acesso ao judiciário e a ampla defesa, e o Juízo da Circunscrição de Brasília é incompetente para processar e julgar o feito. Confira-se o entendimento desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. FORO. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 17 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. 1. A competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta quando este figurar como réu. 2. É cabível a declinação da competência de ofício nas ações propostas contra o consumidor de acordo com a tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1875895, 0709088-15.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.)(Grifou-se) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA EM FACE DE ESPÓLIO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFICIO. FORO DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA E DE INTERESSE SOCIAL. FACILITAÇÃO DOS DIREITOS E DO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO IIMPROVIDO. (...) 3. A pretensão deduzida em Juízo merece ser apreciada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois em se tratando de competência absoluta, a (competência) para o julgamento da demanda é da Comarca de residência da parte requerida, devendo ser mantido o declínio da em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Resende/RJ. 3.1. Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor visa assegurar a isonomia material ou substancial entre os integrantes da relação jurídica de consumo, em consonância ao princípio da igualdade constante do art. 5o, caput, da Constituição Federal. 3.2. Ressalta-se, ainda, que a vulnerabilidade do consumidor, além de possuir presunção absoluta, norteia a aplicação das normas em seu favor. 3.3. Nesse sentido, escorreito o entendimento manifestado pelo Col. STJ, ao considerar que, nos casos em que o consumidor ocupar o polo passivo da demanda, a competência territorial será absoluta, podendo ser declinada de ofício por Juízo incompetente. 3.4. Precedentes: “ (......) 1. É pacífico, no colendo Superior Tribunal de Justiça, que "há relação de consumo entre o agente financeiro do SFH, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o mutuário" (REsp 436815/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 28/10/2002, p. 313). 3.5. No mesmo sentido: REsp 643273 / SC (DJe 16/11/2009), REsp 501134 / SC (DJe 29/06/2009) e EDcl no REsp 979.238/PR (DJe 02/02/2009). 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o critério para determinação de competência do foro nas ações de consumo é absoluta e de ordem pública; independe de provocação da parte e não preclui. 3. In casu, os consumidores apelantes são domiciliados em Campo Grande/MS, cidade que fica a mais de 1.000 km (mil quilômetros) de Brasília. Tal fato, por si, só é bastante para dificultar sua defesa no Juízo aqui localizado, pois a distância implica maiores gastos com o patrocínio de advogado e com eventuais e necessários comparecimentos a audiências, além de inviabilizar acompanhamento processual direto pelos recorrentes, os quais, assinale-se, são uma funcionária pública e um mecânico. Está caracterizada, por conseguinte, a nulidade da cláusula de eleição de foro e a incompetência da 11a Vara Cível de Brasília para julgar o feito. (...)”. (20020110975788APC, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 11/3/2011). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1634314, 0716504-05.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJe: 14/11/2022.)(Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA CONTRA CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO RÉU. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. IRDR N. 17 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes do processo agrega características de mútuo bancário, mediante concessão de crédito com cláusula de alienação fiduciária para aquisição de veículo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete da súmula n. 297 do c. STJ. 2. A Câmara de Uniformização do TJDFT, no julgamento do IRDR n. 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), em 21/2/2022, fixou a seguinte tese jurídica: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”, em razão da natureza cogente das normas do CDC que determinam a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. 3. O art. 46 do CPC, por sua vez, estabelece que, em regra, a ação fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu. Embora se trate de norma de competência territorial, em ações em que o consumidor figure no polo passivo, adquire natureza absoluta, consoante consignado no julgado do IRDR supracitado. 4. Na hipótese, o próprio autor apontou na petição inicial o domicílio do consumidor em Valparaíso de Goiás/GO. Ademais, o oficial de justiça constatou que o réu não reside no endereço de Brasília/DF indicado na cédula de crédito bancário executada. Assim, escorreito o decisum impugnado que declinou, de ofício, da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420725, 0705216-60.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2022, publicado no DJe: 17/05/2022.) Assim, está correto o declínio da competência para uma das Varas Cíveis de Salvador, onde reside uma das agravadas. Ressalte-se que em primeiro grau a agravante não indicou para qual das comarcas que são domicílios das agravadas poderia ocorrer o declínio, estando preclusa a oportunidade de requerer a redistribuição para a Comarca de Formosa – GO, nesta sede recursal. Posto isso, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do referido Diploma Legal. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator